Tribunal: TJDFT
Processo: 0705753-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0705753-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CONSTRUTORA ARTEC S.A. AGRAVADO(S) NEUSA INÁCIA RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Construtora Artec S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra ela por Neusa Inácia (processo n. 0703578-34.2019.8.07.0020), determinou o bloqueio, via BacenJud, do valor de R$21.600,00 (vinte e um mil e seiscentos reais), por reputar descumprida anterior decisão judicial, que obrigou a ora agravante a depositar mensalmente em Juízo o valor de R$1.800,00 (mil e oitocentos reais). Em suas razões recursais (ID 14883450), a ré, ora agravante, sustenta, em suma, que o ato judicial objurgado não teria observado o fato de que ela se encontraria em grave situação financeira. No ponto, afirma que estaria em processo de recuperação judicial, de modo que não poderia sofrer constrição em seus ativos sem que tal ato comprometesse frontalmente o seu processo de reabilitação econômica. Discorre sobre o período de stay period previsto na Lei n. 11.101/2000. Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Anota que a decisão agravada não teria se atentado que a tutela provisória teria sido cumprida, ainda que com supostos períodos exíguos de atraso. Consigna que o Juízo de origem teria violado a competência do Juízo falimentar e de recuperações judiciais. Requer, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, até seu julgamento final. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, nos termos da fundamentação. Preparo recolhido (ID 14883452). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se observam, a princípio, os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada. Explica-se. Quanto à probabilidade do direito, verifica-se que o simples fato de a parte se encontrar em processo de recuperação judicial, por si só, não obsta que o juiz natural, no âmbito de processo de conhecimento, tome medidas e providências necessárias ao fiel cumprimento de determinações judiciais (art. 139, IV, do CPC). O ato judicial objurgado, a princípio, apenas visa a resguardar a autoridade das decisões proferidas pelo Juízo de origem, tendo em vista que o próprio recorrente admite, em suas razões recursais, o reiterado descumprimento da anterior determinação judicial, ao supostamente efetuar, com atraso, o depósito judicial do numerário a que estava obrigado. Por sua vez, observa-se que a simples constrição de valores, longe de se revelar medida que viola a competência do Juízo falimentar, não tem o condão de ensejar, por si só, qualquer dano grave ou de difícil reparação à agravante, sendo insuficiente, para tanto, a isolada menção genérica a supostas dificuldades financeiras enfrentadas pela pessoa jurídica empresária. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Com essas razões, indefiro, por ora, a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, ao Ministério Público para parecer. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora